Tribunal: TCU
Processo: 035.140/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 7646/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função EDUCACAO, que teve como objeto Executar as ações relativas a(s) unidade(s) de educação infantil, de acordo com as especificações do(s) projeto(s) aprovado(s) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e em conformidade com os requisitos da lei supramencionada e demais condicionantes. PAC II - QUADRAS OBRAS CONSTRUCAO (1007279) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Buerarema - BA (no da TCE no sistema: 248/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5752/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Agnaldo Barreto dos Anjos devido à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio de termo de compromisso firmado entre o fundo e município de Buerarema/BA. Considerando que o Acórdão 12298/2023-TCU-Primeira Câmara julgou irregulares as contas da Base Terraplenagem e Construtora Ltda. e de José Agnaldo Barreto dos Anjos condenando-os ao pagamento de débito e multa; considerando que houve a comprovação do pagamento da multa que lhe foi cominada pela Base Terraplenagem e Construtora Ltda., consoante comprovante de pagamento (peça 95), e pela pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (peça 94); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 e 169, III, do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Base Terraplenagem e Construtora Ltda. (21.442.493/0001- 90), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem item 9.2 do o Acórdão 12298/2023-TCU-Primeira Câmara e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 035.140/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.128/2024-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.822/2024-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.130/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.529/2024-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.2. Responsáveis: Jose Agnaldo Barreto dos Anjos (XXX.129.575-XX); Rbs Construtora Locadora e Serviços Ltda. (21.442.493/0001-90). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Rainer dos Anjos Rehem (18002/OAB-BA), representando Rbs Construtora Locadora e Serviços Ltda.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.